Tribunal: TJDFT
Processo: 0736237-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0736237-88.2021.8.07.0000 RECORRENTES: JOÃO DELFINO RAMOS, CYNTIA CHRISTINA GUIMARÃES MAUBRIGADES RAMOS, JOSIANE MEDIANEIRA DENARDIN DE ATHAYDE RECORRIDO: ODÍLIO FERREIRA CARVALHO FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDÃO DE PASSAGEM. ALUGUEL MENSAL. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO TÉCNICO. VALIDADE. ARTIGO 473 DO CPC. ADEQUAÇÃO. OBJETO PERICIADO. SITUAÇÃO ATÍPICA. AVALIAÇÃO EXPEDITA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificado que o laudo da perícia técnica que instrui os autos está de acordo com os preceitos insertos no artigo 473 do Código de Processo Civil, rejeita-se a alegação de invalidade da prova. 2. Em situações atípicas, restando comprovada a impossibilidade de utilizar as metodologias previstas na ABNT NBR 14653-1, é facultado ao engenheiro de avaliações o emprego de outro procedimento, desde que devidamente justificado. 3. Não invalida o laudo pericial o fato de ter sido utilizada a avaliação expedida, quando devidamente justificada pelas circunstâncias do objeto periciado. 4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e, no mérito, não providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso V, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 473, inciso III, do CPC, sustentando o reconhecimento da invalidade da prova pericial por não preencher os requisitos legais. Aduzem que não restou demonstrado que o método empregado pelo perito seria predominantemente aceito pelos especialistas da área. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso V, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 473, inciso III, do CPC. Isso porque, ao assentar que “Não invalida o laudo pericial o fato de ter sido utilizada a avaliação expedida, quando devidamente justificada pelas circunstâncias do objeto periciado.” (vide ementa) a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010